Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão que, em ação de busca e apreensão, determina ao autor a comprovação inequívoca do endereço onde o bem pode ser localizado não possui amparo legal e vai de encontro ao dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC.
2. É incabível a extinção do processo por falta de pressuposto processual caso não seja especificado o endereço para o mandado de busca e apreensão, pois a conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, é uma faculdade do credor. 2.1. Não há razão para se falar em extinção do processo quando o autor vem atendendo o comando judicial para dar andamento ao feito.
3. Agravo conhecido e provido.